Tribunal: STF
Processo: RE 81608
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS. CORREÇÃO DA OFERTA E DA INDENIZAÇÃO. NA
DESAPROPRIAÇÃO, PARA O CALCULO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DEVEM
SER CORRIGIDAS MONETARIAMENTE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES
DO STF. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.